Tribunal: TJMT
Processo: 1000834-60.2023.8.11.0078
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000834-60.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONALDO PEREIRA DE SOUZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANDALO DOS SANTOS SILVA - CPF: 022.676.901-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL
–
ESTELIONATO

(CP, ART. 171, § 2º
, INCISO I
)
E FALSA IDENTIDADE (CP, ART. 307,
“CAPUT”
)
– SENTENÇA
CONDENATÓRIA
–
RECURSO
DA DEFESA
–

1. PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR
-
IMPROCEDÊNCIA -
NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DO JULGADOR NA ADOÇÃO DE ALGUMA FRAÇÃO DE AUMENTO ESPECÍFICA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
2.

PRETENDIDO
AFASTAMENTO

DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
-
IMPROCEDÊNCIA
-
PRESCINDIBILIDADE

DA
CERTIDÃO

CARTORÁRIA

- PRECEDENTES DO STJ E ENUNCIADO N. 18, TCCR/TJMT.

3.

PRETENDIDA
REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA

-
IMPOSSIBILIDADE -

APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) EM RAZÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA

–
APELANTE
MULTIRREINCIDENTE
–
COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A CONFISSÃO E A MULTIRREINCIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ -
QUANTUM

APLICÁVEL
DE
DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO E OBSERVÂNCIA ÀS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO
-
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL

DE JUSTIÇA
.
4.

PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
– PENA IMPOSTA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E MULTIRREINCIDÊNCIA CONFIGURADA – ÓBICE DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA C DO CP – REGIME ADEQUADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STJ.

5
.

PRETENDIDA

A REDUÇÃODA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE
-
ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL
-
PENA DE MULTA OBRIGATÓRIA E PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVADE LIBERDADE

IMPOSTA

AO APELANTE

-
DECISÃO
EM CONSONÂNCIA COM
O PARECER DA
PGJ -
RECURSO

DES
PROVIDO
.

1.

“Não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor. Incidência do princípio do livre convencimento motivado.” (
AgRg
no HC n. 878.068/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 23/5/2024)
.

2. “A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

3.
“(...) a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, sedimentada no sentido de ser admitida a aplicação da fração de 1/6 pela compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a
multirreincidência
ostentada pelo Réu. (...)”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.367.810/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024,
DJe
de 14/2/2024.).

4.
Conforme disposto pelo art. 33, § 2º, c, e § 3º, do CP, para a imposição de regime prisional aberto, além do requisito da pena (inferior a
quatro
anos), o condenado não pode ser reincidente, nem ostenta
r
circunstância judicial desfavorável.

No caso, ainda que a sanção do apelante tenha sido fixada em quantitativo abaixo de 4 anos, ele é reincidente e, em seu desfavor pesa a circunstância judicial dos maus antecedentes, situações que obstam o abrandamento do regime prisional semiaberto fixado na sentença. a teor da Súmula 269/STJ.

5. A pena pecuniária prevista no preceito secundário da norma é obrigatória e deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49, caput e § 1º

e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, ademais, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68
do
citado
“
Codex
”
, como também a situação econômico-financeira do condenado, o que foi observado
pelo juízo singular
.

RECURSO
DES
PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
p
or
RONALDO PEREIRA DE SOUZA
,
objetivando a reforma da
sentença prolatada pelo
J
uízo da
Comarca de Sapezal
/MT
, que julgou
procedente
a
peça

acusatória

e
o
condenou
como incurso nas penas do art
.

171, § 2º
, inciso I
e art. 307,
na forma do art. 69
,
ambos

do Código Penal, imputando-lhe
a
pena de 0
1
(
um
) anos
e 0
6
(
seis
) meses

de reclusão
e
1
5
(
quinze
) dias-multa,
em regime inicial fechado,
pelo delito de
estelionato
, e 0
4
(
quatro
) meses
e 20 (vinte) dias
de detenção
,
pelo delito de
falsa identidade
, em regime inicial semiaberto
.

Em suas razões recursais,
o

r
ecorrente interpôs recurso de apelação,
requestando

a
reforma da dosimetria da pena de ambos os crimes, a alteração do regime inicial de comprimento da pena e readequação da pena de multa
.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público Estadual, que
se
manifestou pelo
des
provimento do apelo
, mantendo-se a

r. sentença
(id.
203926785
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento do recurso
defensivo
(id.
210084681
)
, em parecer assim ementado:

“
Apelação Criminal. Condenação pela prática dos crimes de estelionato e falsa identidade (artigo 171, parágrafo 2º, e artigo 307, ambos do Código Penal). Insurgência defensiva. Pedido de readequação da reprimenda basilar. Impossibilidade. Sanção estabelecida de modo adequado e proporcional. Afastamento da agravante da reincidência. Inviabilidade. Prescindibilidade de certidão do Cartório Distribuidor. Possibilidade de averiguação da vida pregressa do acusado por meio dos sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou por documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal. Redução do “quantum” de exasperação da pena em decorrência da agravante da reincidência. Impossibilidade. Recorrente
multireincidente
. Proporcionalidade da fração de 1/6 (um sexto). Alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Inviabilidade. Presença de circunstância judicial negativa e da agravante da reincidência. Necessidade de imposição do regime inicial fechado para a pena de reclusão e do regime inicial semiaberto para a pena de detenção, conforme intelecção do artigo 33, “caput”, e parágrafos 2º e 3º, do Código Penal. Redução da pena de multa. Impossibilidade. Sanção pecuniária fixada proporcionalmente à reprimenda corporal e, em razão da capacidade socioeconômica do apelante, o magistrado singular estabelece o valor do dia-multa no mínimo legal. Parecer pelo desprovimento do apelo.
” (sic).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem
interesse
(CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo:

“
(...)
No dia 04/04/2023, por volta das 14h00min, na Lanchonete Point do Salgado, localizada na Rua das Orquídeas, nº 436, nesta cidade e Comarca, o denunciado RONALDO PEREIRA DE SOUZA, consciente e voluntariamente, obteve para si vantagem ilícita, induzindo a vítima em erro, ao vender coisa alheia como própria, consistente na motocicleta Honda NXR160, Bros, ESDD, cor Azul, placa QCE1D26, modelo 2019/2019, causando prejuízo de R$ 496,00 (quatrocentos e noventa e seis reais) à vítima
Sandalo
dos Santos Silva.

FATO 2 – DA FALSA IDENTIDADE

(...)
Na sequência do fato anterior, o denunciado, consciente e voluntariamente, atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem proveito próprio perante a autoridade policial ao utilizar como seu outro nome, qual seja, Marcos Pereira da Silva

(...)
”
(
sic
) (i
d.
202101193
).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou sentença, condenando
o
réu, ora, apelante, pela prática dos crimes de
estelionato e falsa identidade.

O recurso defensivo busca, em síntese,
a redução do “
quantum”
de
a reforma da dosimetria da pena de ambos os crimes, a alteração do regime inicial de comprimento da pena e readequação da pena de multa
.

A materialidade e autoria do delito patrimonial narrado na peça acusatória foram comprovadas e não há insurgência do apelante em relação a essa temática, posto que se restringiu a postular a readequação da pena na segunda fase da dosimetria.

O pleito não merece guarida.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
o
j
uízo singular
quando da aplicação da pena
a
o apelante:

“
(...)
Do estelionato.

Na primeira fase, verifico os maus antecedentes como circunstância judicial desfavorável, conforme se verifica do executivo de pena nº 0058966-25.2009.8.22.0010, constando 09 processos com trânsito em julgado. Assim, 04 serão utilizados nesta fase e 05 como reincidência. Portanto, aumento a pena base em 1/3, de modo a atingir 01 ano e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Em segunda fase, vislumbro a atenuante da confissão espontânea, conforme artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal e Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. Ainda, reconheço a agravante da reincidência, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal. Como são 05 condenações transitadas em julgado e ainda não sopesadas, a confissão reduzirá a fração, de modo a aumentar apenas 1/6. Com isso, fixo a pena em 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa.

Não existem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a reprimenda em 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa.

(...)

Da falsa identidade.

Na primeira fase, verifico os maus antecedentes como circunstância judicial desfavorável, conforme se verifica do executivo de pena nº 0058966-25.2009.8.22.0010, constando 09 processos com trânsito em julgado. Assim, 04 serão utilizados nesta fase e 05 como reincidência. Portanto, aumento a pena base em 1/3, de modo a atingir 04 meses de detenção.

Em segunda fase, vislumbro a atenuante da confissão espontânea, conforme artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal e Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. Ainda, reconheço a agravante da reincidência, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal. Como são 05 condenações transitadas em julgado e ainda não sopesadas, a confissão reduzirá a fração, de modo a aumentar apenas 1/6. Com isso, fixo a pena em 04 meses e 20 dias de detenção.

Na última fase, não existem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual mantenho a reprimenda em 04 meses e 20 dias de detenção.

Aplicado o concurso material, fixo a reprimenda em 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, 04 meses e 20 dias de detenção e 15 dias-multa.

Fixo o regime inicial fechado para a pena de reclusão e semiaberto para a detenção, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal. Isso porque as circunstâncias judiciais são desfavoráveis e o Réu é
multir
r
eincidente
. Friso que possui executivo de pena ativo contendo 09 condenações.

Como a situação econômica do Acusado é baixa, estabeleço no mínimo cada dia-multa, isto é, 1/30 do
salário mínimo
vigente à época do fato.
(...
)” (
sic -
id.
203926764
).
”

Na espécie, constata-se que o apelante t
inha

09
(
nove
)

condenações definitivas, com trânsito em julgado anterior aos fatos em análise,
tendo
o magistrado utilizado

04 (quatro)

condenações
na primeira fase e as demais
na segunda etapa dosimétrica
, aplicando na fase inicial aumento de 1/3 pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

De proêmio, quanto
à

readequação da pena basilar
, e
m que pese a Defesa alegue que
o juízo

deveria
ter

aplica
do
a fração de 1/8, ressalto que não existe critério estritamente aritmético aplicável para tal cálculo, conforme já consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, no Enunciado n. 39 que dispõe o seguinte:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Com base nesse entendimento, não é vedado ao magistrado a atribuição de peso superior, à determinada circunstância, na dosagem da pena básica, desde que assim o faça de forma fundamentada e com amparo nas peculiaridades que envolvem o caso concreto, demonstrando idoneamente as razões que o levaram a concluir pela maior gravidade de determinada circunstância, como no caso
,
conforme entendimento
deste
Tribuna
l de Justiça
:

“(...) Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência estabelece dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e o segundo de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador. Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras recomendações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais.”
(N.U 0016663-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024,
publicado
no DJE 07/06/2024)
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena

base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor
, Nesse sentido:

"
(
...
)
8. Não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor. Incidência do princípio do livre convencimento motivado.” (
AgRg
no HC n. 878.068/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 23/5/2024)
.

Na hipótese, a exasperação da pena-base em 1/3 acima do mínimo legal, em razão da presença de uma circunstância desfavorável,
os
antecedentes,

correspondente a
04 (quatro) condenações transitas em julgado,
observou o princípio da razoabilidade e proporcionalidade a partir de elementos concretamente extraídos dos autos.

Quanto
à alegada
impossibilidade de aplicação da reincidência, por ausência de certidão circunstanciada
,
argumentando que a valoração negativa dos antecedentes e a agravante da reincidência do apelante deve ser afastada, por suposta ausência de fundamentação e porque não foi juntado nos autos documento hábil que possibilite a conferência dos registros criminais para as suas respectivas caracterização,

insta salientar que já é entendimento consolidado que a folha de antecedentes criminais (FAC) e, também a utilização de dados inequívocos constantes de Sistemas Informatizados, são válidos e aptos à comprovação dos maus antecedentes ou da reincidência.

“In
casu
”
, dos documentos anexados aos autos é possível extrair a informação necessária a respeito da existência de 09 (nove) condenações criminais definitivas, não sendo difícil verificar no Sistema SEEU/MT que
todas
integram o PEP
00077454420088110042
.

O Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento
que
é suficiente à prova de antecedentes

"a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido"
(
AgRg
no
AREsp
n. 549.303/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/5/2015,
DJe
de 29/5/2015)
. ”
(STJ -
AgRg
no HC n. 754.998/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023,
DJe
de 10/5/2023.)

Reforço que o enunciado deste Tribunal de Justiça estabelec
eu que,
“a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”
(Enunciado n. 18 - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com efeito, ao contrário do que afirma a
D
efesa, a utilização de um
“relatório da situação processual executória”
não configura violação aos princípios do devido processo legal ou da individualização da pena, porque o sistema de consulta processual possibilita a conferência da existência das condenações transitadas em julgado e dos marcos necessários para a apreciação dos requisitos da reincidência e dos maus antecedentes, cumprindo asseverar, outrossim, que o fundamento para a aplicação desses vetores na pena do apelante decorre da determinação contida no art. 59 e seguintes do Código Penal e do princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.

Desse modo, considerando que os registros criminais do apelante estão disponibilizados no PJE e SEEU (atuais sistemas informatizados utilizados no âmbito estadual); e que a consulta processual pública possibilita a conferência de prescrições, cumprimento da pena, reabilitação ou período depurador, data do trânsito em julgado e demais informações imprescindíveis à escorreita análise dos antecedentes e da reincidência, não há que se falar em exclusão da valoração negativa dos antecedentes e da agravante da reincidência pela ausência de juntada de documentos oficiais pormenorizados sobre a vida pregressa do apelante.

Quanto à
readequação
na segunda fase
do
q
uantum

e
xasperado em
1/6
decorrente
da agravante da
multirreincidência
.

No caso
, o juízo singular
na sentença objurgada, na segunda fase estabeleceu
que “
como são 05 condenações transitadas em julgado e ainda não sopesadas, a confissão reduzirá a fração, de modo a aumentar apenas 1/6.”
,

o que se
extrai
é
que em consideração as 05
(cinco)
condenações o julgador exasperaria em 1/3 a pena base, deixando
-o
de
fazer em virtude d
o reconhecimento da
confissão espontânea
,
reduzindo p
or conta de confissão, apenas em
1/6.

O que é perfeitamente possível conforme entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...) EMPREGO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A CONFISSÃO E A MULTIRREINCIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (...)
A
multirreincidência
obsta a compensação integral entre a confissão e a reincidência, na segunda fase dosimétrica, sendo paradigmática, para fins de compensação parcial, a fração de 1/6 (um sexto), nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (...)” (N.U 1000867-75.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024).

Da mesma forma entende o
“
Superior Tribunal de Justiça, sedimentada no sentido de ser admitida a aplicação da fração de 1/6 pela compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a
multirreincidência
ostentada pelo Réu. (...)”

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.367.810/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024,
DJe
de 14/2/2024.)

Imperioso ressaltar que compete ao julgador, na segunda fase do sistema trifásico, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da individualização da pena, proporcionalidade e razoabilidade.

(
AgRg
no HC 629.642/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021,
DJe
30/03/2021).

Desta maneira
, importante
mencionar que o Código Penal não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados na segunda fase da dosimetria, de modo que incumbe ao magistrado, valendo-se de sua discricionariedade, mas dentro dos limites do livre convencimento motivado
a
escolha do
quantum
de elevação ou diminuição pela presença de agravantes e atenuantes, sem, é claro, desconsiderar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta, sempre, as singularidades de cada caso concreto.

Na hipótese, como mencionado alhures, o réu é
multirreincidente
, possuindo contra si, à época dos fatos,
09 (nove)
condenações, situação que justifica a exasperação da pena intermediária, pois demonstra que o réu de fato se dedica a atividades criminosas, a denotar a maior reprovabilidade da sua conduta, ensejando um sancionamento adequado e condizente com a realidade processual.

Dessa forma
,
tenho que a fração guardou a devida proporção, na esteira jurisprudencial dos Tribunais Superiores. Assim,
não observo desproporcionalidade n
o acrescimento aplicado
pelo juízo singular
, nem mesmo
vislumbro
ausência de fundamentação d
o
s motivos que o levou

a
o aumento da pena intermediária,
sendo imperios
o

mante
r
inalterado o aumento de pena promovido na segunda etapa da dosagem penal.

Quanto
à alegada necessidade

de
inserção em regime inicial menos gravoso
.

Extrai-se

que
o
apelante é
multir
reincidente
, tendo o magistrado considerado tal agravante como motivo suficiente para aplicar-lhe o regime
inicial

fechado
,
ao crime de estelionato, e semiaberto, para o crime de falsa identidade,
mesmo sendo a pena inferior a 04 (quatro) anos.

No caso
, o juízo singular observou que as circunstâncias judiciais não eram favoráveis
ao
apelante, uma vez que na data da prolação já possuía
09 (nove) condenações
, inclusive, p
erfazendo 40 anos e 03 meses de pena unificada
, demonstrando o comportamento voltado à prática delitiva.

Com efeito, destaco que
“os requisitos para a imposição do regime aberto constam no art. 33, § 2º, alínea c, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período igual ou inferior a 4 (quatro) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. III - In
casu
, ainda que a pena tenha permanecido em patamar abaixo de 4 (quatro) anos, o paciente é reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), impossibilitando, portanto, a subsunção dos fatos ao disposto pelo artigo 33, § 2°, alínea c, do Código Penal. IV - A incidência da Súmula n. 269/STJ pressupõe que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não ocorre na espécie.

(...)”
. (STJ.
AgRg
no HC 633.536/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
02/03/2021).

Apesar de presentes os requisitos objetivos (quantidade da pena) para cumprimento da reprimenda no regime aberto, não é possível fixar o regime mais brando porque
o
apelante demonstra não preencher as condições subjetivas previstas no §§ 2º, alínea “b” e 3° do artigo 33 do mesmo Diploma Legal, o que é imprescindível.

Desta forma, em que pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de ré
u

multir
reincidente
e havendo incidência de circunstâncias judiciais negativas, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do artigo. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Por derradeiro, no que tange
o pleito do apelante objetivando a
redução da pena de multa
,
igualmente, não merece guarida,
porquanto a referida condenação decorre da aplicação do preceito secundário dos crimes que foi condenado.

A pena pecuniária prevista no preceito secundário da norma é obrigatória e deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49, caput e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, ademais, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 citado “
Codex”
, como também a situação econômico-financeira do condenado, o que foi observado pelo juízo singular.

Outrossim
, em relação ao assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 33, nos seguintes termos:
“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à
pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.
”

No caso destes autos, o número dos dias-multa estabelecidos na sentença condenatória é equivalente àquele atribuído a pena privativa de liberdade estabelecida ao apelante, atendendo, desse modo, o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Ademais, o valor unitário da pena pecuniária foi fixado na fração mínima de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos, considerando-se a sua capacidade econômica.
Logo, impõe-se concluir que o pedido não pode ser acolhido
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
,

mantenho

incólum
e
a sentença objurgada, tal como prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024